Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730265-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMERSON ROGERIO CORREIA DOS SANTOS PACIENTE: EMERSON ROGERIO CORREIA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, por EMERSON ROGÉRIO CORREIA DOS SANTOS, em seu favor, requerendo benefícios referentes à execução da pena, nos autos do processo n. 0010224-88.1997.8.07.0015. Em consulta aos autos de origem, verifico que o impetrante/paciente está sendo assistido por advogado constituído (Dr. Bruno Gonçalves Pereira de Lima) e não consta tenham sido formulados referidos pedidos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Com efeito, o manejo de pretensão diretamente neste tribunal, sem antes submete-lo ao juízo da execução, acarreta supressão de instância e viola o princípio do segundo grau de jurisdição. Desse modo, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se o advogado para ciência e para adoção das providências que entender cabíveis perante o juízo competente. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 16:02:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator